Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV, padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois as normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, de repercussão geral reconhecida (Tema 792), firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
3. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários-mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor; incabível a aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/20.
4. Recurso conhecido e não provido